Tribunal: TJDFT
Processo: 0745346-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745346-63.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE APARECIDA DE AMORIM DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita à ora agravante. Após o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso por esta Relatoria, o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença no processo principal. Esta Relatoria intimou a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em razão de ter sido proferida sentença no processo principal, mas não houve apresentação de manifestação pela agravante (ID 21270012). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que ordenou a emenda da petição inicial. Ressalte-se que eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento, em razão da perda do objeto. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator